Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-56.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autora que reclama, em resumo, ter concordado com o parcelamento de compra de um televisor em apenas 12 vezes, e não em 18, pleiteando tornar indevido o débito que lhe é atualmente cobrado pela ré, referente às últimas 6 prestações – Sentença de improcedência mantida – Autora que assinou mais de um documento no qual há

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autora que reclama, em resumo, ter concordado com o parcelamento de compra de um televisor em apenas 12 vezes, e não em 18, pleiteando tornar indevido o débito que lhe é atualmente cobrado pela ré, referente às últimas 6 prestações – Sentença de improcedência mantida – Autora que assinou mais de um documento no qual há expressa e clara indicação de todas as condições de sua compra, que foi, de fato, parcelada em 18 vezes – Ré que não pode ser reputada responsável pelo fato de a autora alegadamente não ter procedido a leitura do documento, ausente prova de que tenha havido vicio de consentimento – Fato de a autora ser pessoa idosa que não é determinante de qualquer limitação de entendimento, ausente demonstração neste sentido – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO